Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-81.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-81.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), CARLINHO APARECIDO DOMINGOS - CPF: 972.664.501-87 (APELADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CARLINHO APARECIDO DOMINGOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – VALOR DO SEGURO –
CALCULO
DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO – SENTENÇA CORRETA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Perda anatômica ou funcional do membro inferior esquerdo incompleta - indenização equivalente a 70
% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
50
% (lesão
moderada) de 70
% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Perda anatômica do 4º e 5º dedo do pé esquerdo de ordem completa –
lesão em grau máximo -
indenização equivalente a 10%

do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00
, para cada dedo.

Segundo o art. 85, §2º do CPC, os honorários sucumbenciais devem, inicialmente, atingir o valor da condenação e, não ocorrendo, sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara da Comarca de
Colíder
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1001614-81.2021.8.11.0009

ajuizada por

CARLINHO APARECIDO DOMINGOS
,
julgou parcialmente procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
à parte requerente,
à título de seguro,
acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Inexistência de direito ao recebimento do seguro DPVAT em razão de inadimplência com o prêmio, não se aplicando ao caso a Súmula 257 do STJ;

Inexistência de direito a indenização por já ter recebido administrativamente o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos)

Erro no cál
culo do montante da condenação por aplicar de forma equivocada os percentuais previstos na tabela da lei n. 11.945/09 e o laudo pericial, devendo ser reduzido o valor do seguro para R$ 4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais);

Inversão do ônus sucumbencial pela sucumbência mínima de seus pedidos, ou, subsidiariamente, a reforma da verba sucumbencial para recair sobre o valor da condenação como preceitua o art. 85, §2º do CPC.

Para fins de prequestionamento, invoca o art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 86, ambos do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para
julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que reduza o valor da condenação em
conformidade c
om a tabela da lei n. 11.945/09, bem como inverta o ônus sucumbencial ou o adeque para incidir sobre o valor da condenação em atenção ao art. 85, §2º do CPC.
(ID.
227306033
).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões
em ID.
227306038
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CARLINHO APARECIDO DOMINGOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara da Comarca de
Colíder
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1001614-81.2021.8.11.0009
ajuizada por

CARLINHO APARECIDO DOMINGOS
,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de
R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção mone
tária. As custas e despesas processuais foram repartidas em 60% à ré e 40% ao autor,
bem como honorários sucum
benciais fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O Apelante defende a necessidade de
reconhecer a inexistência do direito a receber indenização do seguro, seja pela inadimplência do prêmio enquanto proprietário do veículo, seja por já ter recebido administrativamente.

Caso superado o pedido anterior, pede o recálculo e consequente diminuição do valor do seguro para observar a tabela da lei n. 11.945/09. Nos honorários, pede a inversão do ônus ou, subsidiariamente, que seja adequada a condenação para tomar por base o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
CARLINHO APARECIDO DOMINGOS

em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um
acidente automobilístico em 2020
, causando-lhe uma invalidez permanente que, conforme o laudo pericial juntado em ID.
227306010
se
verifica perda funcional do membro inferior esquerdo no grau
moderado de 50
% e perda anatômica do 4º e 5º dedo do pé esquerdo
em seu grau máximo indenizável

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de
lesão encontrado pelo perito
, condenou o Apelante ao pagamento de
R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
, correspondente a
35%(trinta e cinco por cento)do valor máximo indenizável
, no valor de
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, para invalidez no membro inferior, e
20%(vinte por cento)do valor máximo indenizável, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para a perda anatômica dos dois dedos do pé esquerdo.

Neste momento processual o Apelante busca a reforma
da sentença
.

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
– SÚMULA 257 STJ

O Apelante afirma que a inadimplência do pagamento do prêmio na data do acidente inviabiliza o pagamento do seguro, bem como que não há que se falar em aplicação da súmula 257 do STJ, uma vez que no caso em tela se trata do proprietário do veículo, enquanto o verbete da súmula foi formulado em caso em que se tratava de terceiro.

Contudo, os argumentos não merecem amparo.

Não obstante o que defenda o Apelante, o fato do Apelado ser proprietário do veículo não afasta a aplicação da súmula 257 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do
prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietário
inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1000207-28.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
” (grifo nosso)

Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento doprêmiodo seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do
prêmio
do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pelo autor, de modo que inaplicável ao caso o disposto nos artigos 476 e 763 do Código Civil e art. 17, §2º da Resolução CNSP 332/2015.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-

(N.U 1012641-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n. 257).

(N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se afastar o recebimento do seguro por inadimplência, nem mesmo por se tratar do proprietário do veículo que, como visto acima, é fato irrelevante para a aplicação da súmula 257 do STJ.

RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO

A apelante sustenta que o próprio recorrido asseverou, em sua petição inicial, que recebeu, administrativamente, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assevera que também destacou este fato em sua contestação.

Por conseguinte, aduz que o pagamento administrativo realizado é fato incontroverso e, portanto, pede a reforma da sentença para que debite o montante do valor total da indenização.

O Apelado, por sua vez, reverbera que a indenização paga é relativa a outro sinistro ocorrido em 2018 onde sofreu fratura no ombro, e que em nada tem relação com o sinistro que busca indenizar nestes autos de um acidente de 2020.

Revisitando os documentos juntados pelo Apelante junto a peça contestatória, verifica-se que, de fato, o pagamento administrativo realizado anteriormente é relativo a outro acidente, inclusive o pagamento daquela indenização se deu em 24/10/2019, enquanto o acidente relatado neste processo ocorreu em 29/02/2020 (ID.
227305980
).

Dito isso, não deve ser acolhido o argumento de que foram pagos valores administrativamente, uma vez que o pedido relativo ao acidente de 2020 foi negado, conforme o Apelado faz prova em ID.
227305956
.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO

O Apelante argumenta que houve erro no cálculo da condenação e, por isso, busca
aplicar o pe
rcentual de 3
5%
do valor total indenizável para a lesão do membro inferior esquerdo e 1% do valor total indenizável para a lesão da perda anatômica dos dedos do pé esquerdo, totalizando R$ 4.995,00
que afirma ser o devido para a condenação no caso em tela.

Revisitando o
conjunto processual, tenho
as razões não merecem amparo.

Inicialmente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 2020, sob a égide
da Lei nº 11.945/09
e a tabela de percentuais previstas na
Lei nº 6.194/74
que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

O
art. 5º a Lei n.º 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3º, II e § 1º da referida Lei, com redação dada pela Lei nº. 11.945
/09
, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na
Lei n.º 6.194/74
e prescrevem o seguinte:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de
2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso dos autos, o laudo pericial
(Id.
227306010
)
classificou as lesões da seguinte forma:

1ª Lesão
– Perda anatômica o
u
funcional do membro inferior esquerdo.

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais

Laudo
– Incapacidade
P
arcial
Incompleta
–

Grau de lesão médio (50%)

50% x 70% = 35% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00)
.

Valor
final
= R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

2ª Lesão
–
Perda anatômica do 4º e 5º dedo
do
pé esquerdo

1
0% do valor máximo indenizável por lei

– Tabela de percentuais

Laudo
– Incapacidade
P
arcial
C
ompleta
–

Grau
máximo
de lesão
para cada dedo

1
0% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00) para cada dedo, ou seja, total de 20% a ser indenizado.

Valor
final
= R$
2.700,00
(
dois mil e setecentos reais).

Com isso, o valor total a ser indenizado pelas lesões será de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), assim como prescreve a
acertada
sentença recorrida.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os
percentuais
ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL
PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela nº Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, a sentença não merece reparos quanto ao valor da indenização.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelante pede a i
nversão do ônus sucumbencial
diante da evidente sucumbência mínima dos
pedidos
do autor, nos termos do art. 86 do CPC
, ou, subsidiariamente, a reforma da verba sucumbencial para recair sobre o valor da condenação como preceitua o art. 85, §2º do CPC.

O art. 86 do CPC assim prescreve:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em tela, o pedido da inicial se resume em requerer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização
do seguro DPVAT
no
valor de R$ 15.388,94
, bem como honorários sucumbenciais.

No mérito foi julgado parcialmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$
7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
e honorários sucumbenciais
.

Uma vez
que o pedido inicial foi alcançado, não há que se falar em sucumbência mínima pelo simples fato
da
indenização ser menor do que o que foi requerido.

Dito isso, o pleito de inversão do ônus sucumbencial não deve ser acolhido.

Por sua vez, sobre o art. 85, §2º do CPC, tenho que os honorários merecem reparo.

Isso porque, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, enquanto o mencionado dispositivo determina que,
inicialmente
,
que
seja calculado sobre o valor da condenação.

Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

Dessa forma, tratando-se de condenação líquida
e não irrisória
, o percentual de 10% de honorários outrora fixado deve recair sobre o valor da condenação.

Importa mencionar que não é caso de aplicação do §8º do art. 85 do CPC, por não se tratar o valor da condenação como irrisório ou inestimável, não incidindo aplicação equitativa para a verba.

CONCLUSÃO

Com isso, verifica-se que não há que se afastar o direito à indenização do seguro DPVAT por inadimplência do prêmio
ou suposto pagamento administrativo que, como visto, não ocorreu
, bem como que não há que se corrigir o valor da condenação porquanto
os
cálculos
se deram
de forma correta na sentença recorrida.

Lado outro, não obstante a inaplicabilidade do art. 86 do CPC, há de ser corrigida a condenação dos honorários sucumbenciais para se adequar ao disposto no art. 85, §2º do CPC, qual
seja, fixados
sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

tão somente para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, em atendimento ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024